Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGUROS. DOENÇA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença, prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial “para condenar as requeridas, solidariamente: i) ao pagamento de indenização securitária por doença grave (infarto agudo do miocárdio), na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida da data do sinistro (05/03/2022) e com juros de mora a partir da citação; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida e com juros de mora a partir desta data.” (ID’s 41365720 c/c 41365728).

3. Em síntese, o recorrido informou que em 05/02/2022 sofreu infarto agudo do miocárdio e comunicou o sinistro à seguradora Companhia Excelsior de Seguros. Asseverou que apresentou todos os documentos solicitados, contudo o pedido de indenização securitária foi finalizado, sob argumento de que não foram apresentadas todas as provas necessárias para a regulação do sinistro. Pleiteou, ao final, pela condenação das recorrentes ao pagamento do sinistro bem como indenização por danos morais.

4. Nas razões recursais (ID 41365734), as recorrentes suscitam preliminares de nulidade de sentença por ilegitimidade passiva da corretora Azos Tecnologia e Corretagem e de cerceamento de defesa. No mérito, defendem a vinculação do benefício securitário ao contrato firmado com o recorrido e a inexistência de danos morais configurados. Intentam, para tanto, reforma da sentença e provimento do recurso. Custas recolhidas (ID ́s 41365735 a 41365738).

5. Contrarrazões apresentadas, ID 41365743.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. As recorrentes sustentam que a corretora de saúde, Azos Tecnologia e Corretagem de Seguros Ltda., não pode figurar no polo passivo por falta de pertinência subjetiva da lide entre as pessoas do recorrido e 2a recorrente. Com razão, as recorrentes. Somente pode haver legitimidade entre a corretora e a seguradora, desde que na apólice de seguros não se pode aferir a distinção de pessoas jurídicas entre àquela e a seguradora, ambas devendo pertencer ao mesmo grupo empresarial, o que não é o caso. Apesar do art. 14 do CDC estipular a solidariedade entre os fornecedores do serviço, para que haja responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária é imprescindível a existência de relação contratual, que se dá exclusivamente entre segurado e seguradora. Nesses termos, a corretora recorrente age como intermediadora, atividade meio, não cabendo a ela o pagamento do seguro contratado pela Seguradora, atividade fim. Nesse sentido, fica configurada a ilegitimidade passiva da corretora Azos Tecnologia e Corretagem de Seguros Ltda. Precedentes STJ: AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018 e AgInt nos EDcl no REsp: 1823953 DF 2019/0189714-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)). Preliminar acolhida. O feito se mantém ativo em relação à 1a recorrente.

8. Da preliminar de cerceamento de defesa. As recorrentes sustentam que a prova pericial, indeferida na primeira instância, é pressuposto indispensável para comprovação do sinistro. Sem razão, contudo. Não há nos autos indicadores mínimos de doença preexistente. Por outro lado, o recorrido comprova a doença por vasta documentação acostada ao processo, inclusive relatório emanado por cardiologista da rede pública, a quem se confere presunção de veracidade de seus atos (ID’s 41365659, 41365663, 41365664 e 41365666). Preliminar rejeitada.

9. Dos danos morais. O dano moral foi instituído no ordenamento jurídico brasileiro com fundamento em três aspectos, sendo eles o caráter repressivo, pedagógico e o compensatório. No que concerne ao dano moral pleiteado, sabe-se que o descumprimento contratual não gera, em si, o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade do contratante, situação essa demonstrada no caso em comento. Nada obstante, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a fixação de valor referente à compensação por danos morais figurou-se adequada às circunstâncias do caso concreto.

10. A 1a recorrente defende o direito de exigir documentos do recorrido que comprovem que ele não possuía doença, sintomatologia ou fator de risco preexistente à contratação do seguro. Assevera que o bônus securitário foi negado pela inércia do recorrido ao não apresentar as provas solicitadas. Todavia, era dever da seguradora realizar exame médico prévio no candidato a segurado. Como não o fez, a companhia de seguros assumiu o risco quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas pelo futuro segurado. Comprovada a doença grave por meio de laudos médicos emanados da rede hospitalar pública, seu beneficiário tem direito à indenização securitária prevista. No que se concerne a inércia do recorrido, verifica-se, nos autos, que este apresentou vasta documentação comprobatória do sinistro à agência de seguros. Dessa forma, a manutenção da sentença em relação à 1a recorrente é que se impõe.

11. A apólice de Seguro do Beneficiário, ora recorrido, ID 41365671, pág. 1/7, com vigência das 24:00horas do dia 10/11/2021 às 24:00 do dia 10/11/2026, com cobertura para Doenças Graves no valor de R$ 30.000,00, sem Franquia.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVIDO PARCIALMENTE. Declaro a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, Corretora Azos Tecnologia e Corretagem. Sentença mantida em face da primeira recorrente, COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pelos seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.